Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028659-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Imissão na Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), BRENDA RIBEIRO FRANCHI - CPF: 072.933.426-08 (AGRAVANTE), CLAUDIO JOSE DE ALENCAR - CPF: 847.635.586-68 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVADO), DJALMA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 092.810.816-36 (ADVOGADO), ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 538.128.081-53 (ADVOGADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação de Constituição de Servidão Administrativa. Prova Pericial. Responsabilidade pelo Adiantamento dos Honorários Periciais. Ônus do Expropriante. Precedentes.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por concessionária de ferrovia. Na decisão agravada, o Juiz singular deferiu a prova pericial para avaliação da indenização e determinou que os honorários do perito fossem adiantados pelos proprietários/expropriados, por terem requerido a produção da prova técnica.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, quando a perícia é necessária para a fixação da justa indenização.

III.
Razões De Decidir

3. O artigo 95 do CPC dispõe que o adiantamento dos honorários periciais cabe à parte que requer a produção da prova, admitindo-se o rateio quando determinada de ofício ou requerida por ambas.

4. Contudo, nas Ações de constituição de servidão administrativa, aplica-se por analogia o regime previsto no Decreto-Lei n. 3.365/41, que disciplina a desapropriação, em consonância com o art. 5o, XXIV, da Constituição Federal, o qual assegura o pagamento de justa e prévia indenização ao proprietário atingido pela restrição de seu direito.

5. Os Tribunais têm reconhecido que o ônus do adiantamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre o expropriante, ainda que a prova tenha sido requerida pelo expropriado, a fim de não transferir a este encargo decorrente da própria restrição a seu patrimônio.

6. No caso, impõe-se a reforma da decisão recorrida para atribuir exclusivamente ao expropriante a responsabilidade pelo adiantamento da verba pericial.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O adiantamento dos honorários periciais incumbe exclusivamente ao expropriante, ainda que a perícia tenha sido requerida pelo expropriado, sob pena de transferir-lhe ônus indevido decorrente da limitação de sua propriedade."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/41, arts. 22, 23 e 40; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1009298-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zaquim Nogueira, j. 29/07/2024; TJMT, RAI 1020687-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/02/2022; TJ-MG, AI 07661025220258130000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 12/05/2025; TJ-PR, AI 00967362520248160000, Rel. Des. Marcio Jose Tokars, j. 16/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028659-48.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adriano Cobuccio e Brenda Ribeiro Franchi
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 1000141-40.2024.8.11.0014 proposta pela
Rumo S.A.,
deferiu a produção de prova pericial, nomeou o perito e atribuiu aos Recorrentes o pagamento dos honorários periciais.

Os Recorrentes alegam que requereram expressamente, na contestação, que fosse atribuída à Recorrida (expropriante) a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais.

Argumentam que a prova pericial, por ter sido deferida no bojo de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, não atrai a regra prevista no artigo 95 do CPC, mas, sim, o procedimento específico aplicado à desapropriação por utilidade pública, na qual o custeio da perícia deve ser integralmente suportado pelo expropriante.

Sustentam que a finalidade da perícia é a avaliação do valor da justa indenização pela instituição da servidão, razão pela qual não se pode transferir o ônus financeiro da produção da prova aos proprietários afetados.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja atribuído a Recorrida o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais.

O pedido liminar foi deferido e determinei sobrestamento dos efeitos da decisão agravada (Id. 309578882).

Contraminuta juntada no Id. 310818859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rumo S.A.
ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa em desfavor de
Adriano Cobuccio e Brenda Ribeiro Franchi
.

Alegou ter sido autorizada pelo Estado do Mato Grosso, por meio do Contrato de Adesão no 021/2021, a construir, operar e explorar a Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual no 188/2022.

Afirmou que, para viabilizar o empreendimento, necessita constituir servidão administrativa sobre área de 40,3095 hectares, pertencente aos réus, e que tentou indenizar amigavelmente, sem êxito diante da discordância quanto ao valor.

Requereu a concessão da tutela de urgência e a imissão provisória na posse e, ao final, a procedência dos pedidos.

Citados, os Recorrentes, além de outras teses, alegaram que a justa indenização somente seria possível aferir por meio de perícia técnica. Além disso, pleitearam que o pagamento dos honorários periciais fosse atribuído exclusivamente à Recorrida.

Na fase de especificação de provas, a Recorrida manifestou pela desnecessidade de produção probatória. Por sua vez, os Recorrentes requereram a realização de prova pericial e testemunhal.

O Julgador singular deferiu a prova pericial, nomeou o perito e determinou que os honorários periciais fossem suportados pelos Recorrentes, por terem sido os requerentes da perícia.

Autorizou, ainda, o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado no início dos trabalhos e o restante a ser quitado após a entrega do laudo.

Cientes da decisão, os Recorrentes interpuseram este Recurso. Alegam que requereram expressamente, na contestação, que fosse atribuída à Recorrida (expropriante) a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais e o não enfrentamento da matéria configura omissão grave.

Argumentam que a prova pericial, por ter sido deferida no bojo de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, não atrai a regra prevista no artigo 95 do CPC, mas, sim, o procedimento específico aplicado à desapropriação por utilidade pública, na qual o custeio da perícia deve ser integralmente suportado pelo expropriante.

Argumentam que a finalidade da perícia é a avaliação do valor da justa indenização pela instituição da servidão, razão pela qual não se pode transferir o ônus financeiro da produção da prova aos proprietários afetados.

A controvérsia consiste definir quem deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais na Ação de Constituição de Servidão Administrativa.

No caso, a Rumo S.A. busca instituir servidão administrativa sobre o imóvel dos Recorrentes. Nessa hipótese, incide o dever constitucional (art. 5o, XXIV), de pagar indenização justa e antecipada ao proprietário.

Muito embora não seja uma desapropriação direta, como não há lei específica para servidão administrativa, aplicam-se as regras da desapropriação (artigo 40 do Decreto-Lei 3.365/41), porque a interferência na propriedade gera efeitos semelhantes.

O Decreto-Lei prevê, em seu artigo 22, que, havendo acordo sobre o preço, o Juiz o homologará; e que, inexistindo consenso, o perito apresentará laudo antes da audiência (art. 23). Ou seja, quando há divergência sobre o valor, como aqui no caso, a perícia oficial é etapa obrigatória do rito para se chegar à justa indenização.

Dessa forma, considerando que a servidão administrativa impõe restrição ao direito de propriedade do particular e que a indenização é devida pelo expropriante, é igualmente deste a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Logo, nas Ações dessa natureza, os honorários do perito devem ser suportados pelo expropriante, que, ao buscar limitar o uso do direito de propriedade alheia, assume os encargos decorrentes da medida.

É certo que o artigo 95 do CPC disciplina que os honorários do perito devem ser adiantados por quem requereu a prova, ou rateados quando a perícia é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes; contudo, a jurisprudência tem entendido de forma diversa nas Ações de servidão administrativa. Por analogia ao regime expropriatório (DL 3.365/41) e em respeito à justa e prévia indenização (CF, art. 5o, XXIV), os tribunais vêm imputando ao expropriante o adiantamento integral dos honorários do perito, independentemente de quem tenha requerido a perícia, para não onerar o proprietário.

Nessa linha, a orientação jurisprudencial que vem se firmando reconhece que, em Ações de constituição de servidão administrativa, o expropriante, neste caso a Rumo S.A., é o principal interessado na prova de avaliação. Por essa razão, e por ser o responsável pelo pagamento da indenização justa, deve adiantar integralmente os honorários do perito, ressalvado o ônus de sucumbência ao final.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE ATRIBUIU AOS EXPROPRIADOS O ÔNUS DE CUSTEAR A PERÍCIA TÉCNICA – ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O EXPROPRIANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de constituição de servidão administrativa, o ônus de custear os honorários periciais, quando se discute o justo valor indenizatório, é do expropriante, independentemente de quem tenha requerido a perícia. (TJMT – RAI 1009298-79.2024.8.11.0000, Rel. José Zaquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2024).

(...) Nas ações cujo objeto refere-se à servidão administrativa, sendo imprescindível para apuração da justa indenização a necessidade de realização de prova pericial, é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na perícia.
Recurso provido. (TJMT – RAI 1020687-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2022).

Na mesma linha, é o entendimento de outros Tribunais:

(...) 2) Tendo em vista que na ação de constituição de servidão administrativa é constituída uma limitação ao direito de propriedade do expropriado e é estipulada o pagamento de uma indenização a ser paga pelo expropriante, cabe a este o pagamento, também, dos honorários periciais. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07661025220258130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), j. 12/05/2025, Câmaras Cíveis / 1o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, p. 13/05/2025).

(...) Com relação ao pagamento dos honorários periciais, é sabido que o ônus nas ações de desapropriação e servidão administrativa compete à parte expropriante, independentemente de ter sido determinada de ofício ou por requerimento da parte expropriada, já que esta tem o dever constitucional de pagar a “justa indenização”. (TJ-PR 00967362520248160000 Nova Esperança, Relator.: substituto Marcio Jose Tokars, Data de Julgamento: 16/12/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino que o ônus do adiantamento da perícia seja exclusivamente à Recorrida (expropriante).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025